Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. BLOQUEIO DE IMEI. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação da parte requerida a pagar ao autor lucros cessantes e indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, que, nesta oportunidade, resta deferido, por estar demonstrada sua hipossuficiência econômica, bem como por estar assistida pela Defensoria Pública do DF. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na inicial, narra a parte autora que em 28/10/2024, após abordagem realizada pela Polícia Militar, acabou surpreendido com a informação de que o IMEI do seu celular se encontrava com restrição por registro de roubo ou furto. Aduz ser o único titular do aparelho e que a restrição decorreu de erro da requerida. Relata ter sido constrangido pela situação, eis que foi algemado e conduzido à delegacia em viatura da Polícia. Informa que no dia seguinte, 29/10/2024, de posse da nota fiscal do aparelho celular, retornou à delegacia e recuperou seu aparelho celular. Alega ainda que, em razão do erro praticado pela requerida, deixou de auferir renda como motorista de aplicativo no período compreendido entre 28/10 a 06/11/2024, o que teria lhe causado prejuízo no importe de R$ 5.200,00. Requereu a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.200,00, a título de lucros cessantes, além de indenização por danos morais no importe de R$ 22.000,00.
4. Na contestação apresentada (ID 69144883), é possível verificar que as manifestações e os argumentos trazidos pela requerida se contrapõem às argumentações tecidas na peça de ingresso, não havendo que se falar em ofensa às disposições contidas no artigo 341, do CPC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA.
5. Com relação à inversão do ônus da prova, esta decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Destarte, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
6. Conforme disciplinado no artigo 402, do Código Civil, os lucros cessantes são uma forma de indenização por danos materiais, e decorrem da perda de oportunidades de lucro que a pessoa teria tido se não fosse pelo evento danoso. No entanto, no que concerne a responsabilidade civil, tem-se que os danos materiais não são presumidos, devem ser certos e determinados e se desdobram em razão do ato ilícito, com a comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização. Nesse sentido: Acórdão 1953563, 0716650-66.2024.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
7. Como pontuado na sentença, o aparelho celular do autor possui outro IMEI em pleno funcionamento e o requerente, como visto, possui outros dois aparelhos celulares, não existindo provas suficientes de que o bloqueio do IMEI em comento foi impeditivo para a realização da atividade laboral desenvolvida pelo autor. Some-se a isso o fato de que, quando da abordagem policial, o, foram encontrados três aparelhos celulares com o autor, e apenas um deles apresentava a restrição na ANATEL.
8. É certo que, no sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
9. No caso sob análise, o autor não logrou êxito em demonstrar que o bloqueio de apenas um de seus IMEI o impediu de exercer o ofício de motorista de aplicativo. Assim, não demonstrados os lucros cessantes pleiteados, correta a improcedência em relação a tal ponto.
10. Quanto aos supostos danos morais, a Ocorrência Policial no 10.428/2024-0 (ID 69144864), relata que o autor foi abordado pela Polícia em razão de um suposto sequestro de um cliente por motorista de aplicativo, fato noticiado em grupo de policiais, sendo que, na ocasião, foi informada a placa e a descrição do veículo do autor. E nessa abordagem policial, acabaram sendo encontrados com o autor três aparelhos celulares, sendo que um deles apresentava a restrição na ANATEL por roubo, furto ou extravio.
11. Assim, vê-se que a abordagem a que fora submetido o autor/recorrente não possui qualquer relação com eventual falha na prestação de serviço praticado pela requerida, não havendo que se falar em indenização por dano de ordem imaterial.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.